Tribunal: TJMT
Processo: 0019940-88.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ERNANE FIGUEIREDO PREZA

Número do Protocolo: 120780/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% - PERMISSÃO – TETO ESTIPULADO NO ARTIGO 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA DO DESCONTO APENAS NO QUE EXCEDER AO DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
A contribuição previdenciária, na ordem de 11% (onze por cento), deve recair apenas sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo estabelecido pelo Regime Geral da Previdência Social, e não sobre a totalidade dos vencimentos do servidor aposentado, sob pena de afronta ao artigo 40, §21 da Carta Magna.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ERNANE FIGUEIREDO PREZA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 19940-88.2013.8.11.0041, impetrado por Ernane Figueira Preza contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração, concedeu em parte a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar os descontos à título de contribuição previdenciária, tomando como base a totalidade dos proventos do Impetrante, mas tão somente o que exceder ao dobro do teto do RGPS, nos termos do § 21 do art. 10 da Constituição Federal, julgando o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Deixou de condenar a parte requerida em honorários advocatícios e custas processuais, nos termos das as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a r. sentença, pugnando pela reforma do decisum, sob o fundamento de que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental n. 3.679/RN, se pronunciou sobre o tema, no sentido de que o disposto no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, trata-se de norma constitucional de eficácia limitada, motivo pela qual a plena eficácia desse dispositivo depende de edição de lei complementar que defina as doenças consideradas incapacitantes para fins de benefícios ali previstos.
Afirma que, ante a ausência de legislação que discorra sobre o tema, não há como deferir tal benefício pelo Estado aos seus Servidores, razão pela qual se faz necessário a reforma da sentença impugnada.
Afirma que, preenche todos os requisitos necessários, porquanto esta demonstrou a necessidade de sua nomeação, manifestada pela Administração Pública em chamar quantitativo superior a sua classificação.
Por fim, pugna pela reforma in totum da sentença objurgada, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial..
Nas contrarrazões apresentadas às fls. 71/77, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer manifestou pelo desprovimento do recurso interposto, sob o fundamento de que o Impetrante trouxe aos autos prova pré-constituída suficiente para amparar a concessão da ordem, porquanto demonstrou ser servido público estadual aposentado por invalidez em decorrência de doença incapacitante. (fls. 88/93)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 119940-88.2013.8.11.0041, impetrado por Ernane Figueira Preza contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração, concedeu em parte a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar os descontos à título de contribuição previdenciária, tomando como base a totalidade dos proventos do Impetrante, mas tão somente o que exceder ao dobro do teto do RGPS, nos termos do § 21 do art. 10 da Constituição Federal, por conseguinte, julgando o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Denota-se dos autos que o Impetrante, ora Apelado é servidor público estadual aposentado, e que após parecer elaborado pela Junta Médica da Coordenadoria de Perícia Médica (fls. 22), foi oficialmente declarado portador de CARDIOPATIA GRAVE, CID: I 25, e por essa razão foi isentado do desconto do Imposto de Renda sobre os seus proventos.
Constata-se, ainda que, o Recorrido protocolizou recurso administrativo pleiteando o desconto previdenciário somente sobre o que exceder ao dobro do teto do RGPS; todavia o referido pedido foi indeferido conforme se verifica das fls. 30, pelo então Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, razão pela qual, o Impetrante, ora Apelado impetrou o presente Mandado de Segurança.
O Magistrado Singular concedeu em parte a segurança vindicada, motivo pelo qual o Estado de Mato Grosso insurge contra a sentença, postulando pela reforma pela reforma in totum da sentença objurgada, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Assevera que, ante a ausência de legislação que discorra sobre o tema, não há como deferir tal benefício pelo Estado aos seus Servidores, razão pela qual se faz necessário a reforma da sentença impugnada.
A controvérsia posta nos autos gira em torno da contribuição previdenciária prevista no artigo 40, § 18, da CF, pois incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Carta Magna, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal (A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante), incluída pela EC nº 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC nº 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.
A regra constitucional regula relações de cunho previdenciário, devendo ser consideradas, para sua aplicação, as doenças incapacitantes previstas no âmbito da legislação previdenciária. O art. 151 da Lei nº 8.213/90 prevê as seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.
De outra parte, a Portaria Interministerial MPAS/MS Nº 2.998, de 23 de agosto de 2001, indica uma série de doenças para fins de aplicação do inciso II do art. 26 da Lei 8.213/90.
Portanto, verificando-se que a parte autora é portadora de Cardiopatia Grave e Incurável (fls. 22), faz jus à imunidade conferida pelo parágrafo 21 do art. 40 da CF/88.
A EC 47/2005 acrescentou o §21º ao art. 40, que assim dispõe:

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Tem-se que a melhor interpretação é a que entende a expressão “na forma da lei” como aquela que diz respeito à doença incapacitante e não à obrigatoriedade de regulamentação à referida isenção.
A norma constitucional da isenção parcial da contribuição previdenciária possui eficácia plena, isto é, autoaplicável, visto que independe de edição de lei complementar reguladora especifica posterior, face à ausência de referência expressa nesse sentido.
Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALIENAÇÃO MENTAL - TRANSTORNO BIPOLAR AFETIVO COM SINTOMAS PSICÓTICOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. O art. 40, § 21, da Constituição Federal é norma autoaplicável, prescindindo de regulamentação para sua eficácia e impõe que se adote, para os efeitos previstos, o rol de doenças consideradas pelo arcabouço legislativo que define as hipóteses de doença incapacitante. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005918495, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 27/07/2016)

Dessa forma, tendo o Impetrante comprovado ser portador doença incapacitante (cardiopatia grave.), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei nº 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21º, da Constituição Federal.
Diante do exposto, o desprovimento do Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso é medida impositiva.

Da Remessa Necessária da Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau concedeu em parte a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar os descontos à título de contribuição previdenciária, tomando como base a totalidade dos proventos do Impetrante, mas tão somente o que exceder ao dobro do teto do RGPS, nos termos do § 21 do art. 10 da Constituição Federal, por conseguinte, julgando o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Quanto ao mérito do Apelo, já consignei os motivos pelos quais o desconto previdenciário deverão recair somente sobre o que exceder ao dobro do teto do RGPS.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. Em sede de Remessa Necessária, RATIFICO o ato sentencial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA